Tribunal: CARF
Processo: 10283.900943/2015-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900943/2015-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.778 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
SODECIA AUTOMOTIVE MANAUS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para que esta analise a
documentação anexada ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade n° 107-011.667, proferido pela 16a Turma da DRJ07, na
sessão de 16 de setembro de 2021, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o
direito creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de ressarcimento de
COFINS, no regime não cumulativo, mercado interno, relativo ao 4o trimestre de 2009, com
decisão do Fisco, por meio de despacho decisório, indeferindo o pleito, diante de inconsistências
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900943/2015-53
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900943/2015-53

entre os valores informados no PER/DCOMP e os demonstrados no respectivo Dacon. O saldo
do crédito que o Recorrente informa no PER não corresponde ao que demonstra no Dacon.
A Recorrente, em sua Manifestação de Inconformidade, alegou as seguintes
razões, extraídas do relatório do Acórdão recorrido:
(...)
A apuração e o pagamento do PIS e da COFINS da Requerente é feito de forma
centralizada, sendo considerados, pela Matriz em Manaus, os créditos de entradas na
Filial em São Paulo.
A Requerente obedeceu ao método do rateio proporcional para a consideração dos
créditos de PIS e de COFINS, apurando o percentual entre o "total da Receita
Tributada" e o "total da Receita Não Tributada". Os créditos vinculados ao percentual
obtido do total das "Receitas Não Tributadas" foram objeto de pedidos de
ressarcimento após o encerramento do trimestre-calendário.
O Artigo 17 da Lei 11.033, de 21 de dezembro de 2004, preceitua que as vendas
efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos
créditos vinculados a essas operações.
A Instrução Normativa 1.300/2012 preceitua que os créditos da Cofins apurados na
forma do art. 3o da Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que não puderem ser
utilizados no desconto de débitos das respectivas Contribuições, poderão ser objeto de
ressarcimento, somente depois do encerramento do trimestre-calendário, se
decorrentes de custos, despesas e encargos vinculados às vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência; situação essa que se
encontrava incursa a Requerente, havendo, portanto, o direito ao ressarcimento da
COFINS, sendo válida a compensação realizada.
Houve erro no preenchimento dos respectivos DACONs de outubro/2009,
novembro/2009 e dezembro/2009, sendo informado no campo "Crédito de Aquisição no
Mercado Interno Vinculado à Receita Não Tributada no Mercado Interno" (da Ficha
24 - "Controle de Utilização dos Créditos no Mês - COFINS Regime Não Cumulativo")
valores no Item 12 "(-)Créditos Descontados no Mês" ao passo que o correto seria a
informação dos mesmos valores no item 14 "CRÉDITO REMANESCENTE". No mais, o
Campo "Crédito Descontado no Mês" do item 002 da Ficha 23A A - "Créditos
Descontados no Mês - COFINS Regime Não Cumulativo deveria estar zerado.
A documentação acostada à Manifestação de Inconformidade prova a existência e
certeza do crédito de COFINS, ficando requerida e justificada, contudo, a competente
perícia contábil.
Ante o exposto, requer-se seja provida a presente Manifestação de Inconformidade,
julgando-se improcedente o Despacho Decisório no 101666610 , de forma a ser
mantida a compensação realizada no âmbito do PER/DCOMP
n°19047.35697.301110.1.3.11-6020, vinculado ao PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito no 02289.41959.291110.1.1.11-2058, e cancelando por fim o suposto débito
cobrado.
Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos, em especial através
da juntada de documentos complementares e pela realização de perícia contábil,
conforme requerido acima e com fulcro no inciso IV do Artigo 16 do Decreto n°
70.235/72, inclusive já sendo indicado o competente profissional da Requerente que
acompanhará a perícia.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900943/2015-53

Protesta, por fim, pela devida retificação do DACON respectivo, se for o caso do
entendimento de V.Sa., de modo que seja aceita a compensação realizada, ficando à
disposição o representante legal abaixo assinado para o cumprimento das solicitações
pertinentes à validação do crédito de COFINS e da compensação realizada mediante a
PER/DCOMP tratada.
Na sequência processual, decisão de primeira instância administrativa deu causa
ao Fisco, ocasião em que o julgador a quo fundamentou o voto explicando que a causa do
indeferimento não foi a apuração indevida de um crédito pedido em ressarcimento, mas a prévia
utilização desse crédito para desconto de débito de igual valor, não restando crédito a ser
ressarcido ao interessado:
O presente litígio trata do indeferimento de pedido de ressarcimento de um crédito de
COFINS que o interessado já havia utilizado para o desconto de débito desse mesmo
tributo. Destaca-se que a apuração do referido crédito não foi questionada pela RFB
acerca de sua existência, validade ou legitimidade. A causa do indeferimento não foi a
apuração indevida de um crédito pedido em ressarcimento, mas a prévia utilização
desse crédito para desconto de débito de igual valor, não restando crédito a ser
ressarcido ao interessado.
O interessado afirma que o crédito que pede em ressarcimento foi corretamente
apurado, feito de forma centralizada na matriz, obedecendo ao método do rateio
proporcional para determinação do percentual entre o "total da Receita Tributada" e o
"total da Receita Não Tributada" para a consideração dos créditos de PIS e de
COFINS, pedindo em ressarcimento apenas os créditos vinculados ao percentual obtido
do total das "Receitas Não Tributadas". Também cita bases legais que lhe permitem a
apuração, a manutenção e o direito de pedir em ressarcimento tais créditos. E ainda
traz documentação para provar a existência e certeza de tais créditos e protesta provar
o alegado por todos os meios de prova admitidos.
Todas essas questões descritas no parágrafo anterior e trazidas pelo interessado em
sua Manifestação de Inconformidade não fazem parte do presente litígio, eis que a
apuração do crédito não foi questionada pelo Despacho Decisório n° de
Rastreamento: 101666610 que indeferiu o pedido de ressarcimento pleiteado, contra
cujo indeferimento o interessado se insurge.
Superada a questão quanto à existência do crédito apurado, passa-se à apreciação
quanto à utilização prévia desse referido crédito.
O interessado afirma que houve erro no preenchimento de seus respectivos DACONs
e protesta, por fim, pela devida retificação dos DACON respectivos para que seja
aceito o pedido de ressarcimento e conseqüentemente aceita a compensação
vinculada a tal pedido de ressarcimento.
Importante destacar que não faltou aviso, prazo e oportunidade adequados para as
devidas retificações de DACON.
O interessado foi cientificado, em 30/03/2011, do Termo de Intimação -
Irregularidade no Preenchimento de PER/DCOMP - No de Rastreamento:
915890081, que o saldo de crédito pedido em ressarcimento através de PER/DCOMP
não correspondia ao saldo de crédito que havia demonstrado em DACON.
E, conforme os autos desse processo, o interessado não tomou nenhuma providência.
Em 02/06/2015 foi proferido o Despacho Decisório n° de Rastreamento: 101666610,
que indeferiu o pedido de ressarcimento (e não homologou pedido de compensação
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900943/2015-53

na DCOMP a ele vinculado) por insuficiência de saldo de crédito demonstrado em
DACON.
E tal despacho é perfeito. Verifica-se que não há, nos DACON do período, os saldos
de crédito pedidos em ressarcimento no respectivo PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito. Os créditos mensais de "Aquisição no Mercado Interno Vinculado à
Receita Não Tributada no Mercado Interno" nos DACON e no PER/DCOMP são os
mesmos, mas os saldos destes créditos, não. No PER/DCOMP é informado a não
utilização desses créditos, mas nos DACON o interessado demonstra que utilizou
esses créditos para o desconto da contribuição a pagar.
Como visto, não cabem críticas ao despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento do interessado. E ainda que o pleito do interessado fosse atendido, na
hipótese da permissão da retificação dos DACON correspondentes, de modo a não
utilizar para o desconto da contribuição os créditos que deseja utilizar para
ressarcimento, e dessa forma ter seu pedido de ressarcimento deferido e homologada a
compensação a ele vinculado. O interessado passaria a ter um novo débito de igual
valor ao débito que pretende compensar, o que não traria qualquer benefício ao
interessado.
A RFB extinguiu o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)
relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2014 ressalvando a
apresentação de DACON original ou retificador, relativo a fatos geradores ocorridos
até 31 de dezembro de 2013.
(...)
E quanto aos DACON do contribuinte, relativamente aos fatos geradores do 4o
trimestre de 2009, a Instrução Normativa RFB no 1.015/ 2010 já previa que a
retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação aos quais a pessoa jurídica
tenha sido intimada de início de procedimento fiscal, sendo que no presente caso, já
havia sido inclusive concluído o procedimento fiscal com a pessoa jurídica
devidamente cientificada de tal fato.
(...)
Assim, por todo o exposto não há como atender o pleito do interessado de retificar seu
DACON dos períodos de apuração do 4o trimestre de 2009.
Quanto aos pedidos de juntada de documentos complementares e pela realização de
perícia contábil, conforme já visto nesse voto, não faltaram elementos para a
convicção do julgador de que os créditos que o interessado pretende demonstrar não
tiveram sua existência e validade questionada, mas tiveram a sua prévia utilização
para o desconto de débito do mesmo tributo, conforme a vontade manifestada pelo
interessado ao preencher seus respectivos DACON. Portanto é perfeito o despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento desse crédito já utilizado.
Também não cabe a retificação dos DACON dos períodos de apuração
correspondentes após o procedimento fiscal. Em conseqüencia, desnecessária a
realização de perícia ou juntada de documentos adicionais.
Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, em preliminar, alega
nulidade do acórdão de piso, por desconsiderar o vasto arcabouço probatório colacionado aos
autos, bem como a demonstração do erro de preenchimento incorrido pelo contribuinte,
contrariando o que disciplinado nos artigos 31 e inciso II do art. 59, ambos do Decreto no
Fl. 517
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900943/2015-53

70.235/1972. No mérito, recupera praticamente o substancial da argumentação contida na sua
Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 1.015/2010, que versava sobre o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), estipulava que a retificação do
Dacon era de responsabilidade do contribuinte, mediante apresentação de demonstrativo
retificador (art. 10, da IN RFB n° 1.015/2010).
Ocorre que, relatado nos autos, a Recorrente foi cientificada, em 30/03/2011, do
Termo de Intimação - Irregularidade no Preenchimento de PER/DCOMP - No de Rastreamento:
915890081, que o saldo de crédito pedido em ressarcimento através de PER/DCOMP não
correspondia ao saldo de crédito que havia demonstrado em Dacon.
No entanto, agora em sede de voluntário, a Recorrente reproduz a origem e a
suficiência do direito creditório pleiteado, indicando o erro de preenchimento na declaração
acessória que impediu a homologação do direito creditório, anexando para finalidade de prova:
a) Cópia da Per/Comp.
b) DACONs de outubro/2009, novembro/2009 e dezembro/2009.
c) Planilha constando a origem do crédito e o rateio
d) Cópia dos Registros de Entradas
e) Cópias de Notas Fiscais de entradas por Amostragem
In casu, verifico que a essência dos fatos superam eventuais erros de conduta
formal do contribuinte, devendo prevalecer o princípio da verdade material no processo
administrativo, a busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação formal.
Salvo melhor juízo, essa é a ratio decidendi da Súmula CARF n° 164, isto é, a
retificação da DCTF pode comprovar o crédito pleiteado, mesmo após a ciência do despacho
decisório, quando o contribuinte apresenta (com elementos probatórios) a indicação do erro em
que se fundamentou sua retificação:
Súmula CARF n° 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório
que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
Fl. 518
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.778 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.900943/2015-53

comprovação do erro em que se fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Por fim, não vislumbro prejuízo ao Fisco em reanalisar o caso, e é função deste,
mediante exame de escrituração contábil e fiscal, validar as informações prestadas pelo
contribuinte.
Ante o exposto, decido por converter o julgamento em diligência para a unidade
de origem de modo que seja informado e providenciado o seguinte:
(a) analisar a documentação anexada desde a manifestação de inconformidade de
modo a confirmar se os valores apurados constantes do demonstrativo da Recorrente correspondem
aos efetivos valores devidos na competência, bem como para proceder a verificação da existência do
direito creditório pleiteado;
(b) após o confronto, identificar a efetiva existência de créditos pleiteados na
PER/DCOMP; e
(c) elaborar relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados, cientificando a Recorrente para que esta, se assim lhe convier, manifeste-se no prazo
de 30 dias.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 519
DF CARF MF
Original